Tribunal: TJES
Processo: 5021641-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021641-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VASTI DA SILVEIRA ALVES

AGRAVADO: ELZA MOREIRA MARTINS

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR. CAMILO JOSÉ D'ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 82, § 3º, DO CPC. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança de honorários advocatícios, indeferiu o pedido de dispensa do adiantamento das custas processuais, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei nº 15.109/2025 e determinou o recolhimento das despesas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.
2. A agravante sustenta a validade do art. 82, § 3º, do CPC, a natureza de diferimento do pagamento das custas e, subsidiariamente, requer a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão de origem que afastou a aplicação do art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, é acertada; e (ii) se a norma autoriza a dispensa do adiantamento das custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A norma impugnada possui natureza processual e disciplina apenas o momento do recolhimento das custas, não configurando isenção tributária.
5. Não há violação à competência legislativa dos Estados, pois a regra não afasta a exigibilidade da taxa judiciária, apenas a posterga para o final do processo.
6. A matéria insere-se na competência legislativa concorrente prevista no art. 24, IV e XI, da Constituição.
7. A presunção de constitucionalidade das leis e a inexistência de declaração com eficácia vinculante afastam a invalidade reconhecida na origem.
8. O tratamento diferenciado justifica-se pela natureza alimentar dos honorários advocatícios e pelas prerrogativas da advocacia.
9. Aplicação imediata da norma ao caso concreto, por se tratar de regra processual vigente à época do ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, deferindo a dispensa do adiantamento das custas pelo agravante.
Tese de julgamento: “1. O art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, possui natureza processual, a afastar os vícios formais e materiais apontados na decisão de origem. 2. A dispensa do adiantamento das custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios configura diferimento do pagamento, a ser suportado pela parte vencida ao final do processo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, IV e XI, e 133; CPC, arts. 82, § 3º, 85, § 14, e 98, § 6º; Lei nº 15.109/2025.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2137736-55.2025.8.26.0000, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 27.05.2025; TJSP, AI nº 2197858-34.2025.8.26.0000, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 06.08.2025; TJPR, AI nº 0053180-36.2025.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio Luiz Kreuz, j. 25.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021641-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VASTI DA SILVEIRA ALVES

AGRAVADO: ELZA MOREIRA MARTINS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 82, § 3º, DO CPC. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança de honorários advocatícios, indeferiu o pedido de dispensa do adiantamento das custas processuais, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei nº 15.109/2025 e determinou o recolhimento das despesas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição.
2. A agravante sustenta a validade do art. 82, § 3º, do CPC, a natureza de diferimento do pagamento das custas e, subsidiariamente, requer a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a decisão de origem que afastou a aplicação do art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, é acertada; e (ii) se a norma autoriza a dispensa do adiantamento das custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A norma impugnada possui natureza processual e disciplina apenas o momento do recolhimento das custas, não configurando isenção tributária.
5. Não há violação à competência legislativa dos Estados, pois a regra não afasta a exigibilidade da taxa judiciária, apenas a posterga para o final do processo.
6. A matéria insere-se na competência legislativa concorrente prevista no art. 24, IV e XI, da Constituição.
7. A presunção de constitucionalidade das leis e a inexistência de declaração com eficácia vinculante afastam a invalidade reconhecida na origem.
8. O tratamento diferenciado justifica-se pela natureza alimentar dos honorários advocatícios e pelas prerrogativas da advocacia.
9. Aplicação imediata da norma ao caso concreto, por se tratar de regra processual vigente à época do ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão agravada, deferindo a dispensa do adiantamento das custas pelo agravante.
Tese de julgamento: “1. O art. 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, possui natureza processual, a afastar os vícios formais e materiais apontados na decisão de origem. 2. A dispensa do adiantamento das custas processuais em ações de cobrança de honorários advocatícios configura diferimento do pagamento, a ser suportado pela parte vencida ao final do processo.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, IV e XI, e 133; CPC, arts. 82, § 3º, 85, § 14, e 98, § 6º; Lei nº 15.109/2025.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, AI nº 2137736-55.2025.8.26.0000, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 27.05.2025; TJSP, AI nº 2197858-34.2025.8.26.0000, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 06.08.2025; TJPR, AI nº 0053180-36.2025.8.16.0000, Rel. Des. Sérgio Luiz Kreuz, j. 25.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021641-86.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VASTI DA SILVEIRA ALVES

AGRAVADO: ELZA MOREIRA MARTINS

JUÍZO PROLATOR:
5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR. CAMILO JOSÉ D'ÁVILA COUTO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
VASTI DA SILVEIRA ALVES
, ver reformada a decisão acostada em ID 17480343 que, em sede de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios, indeferiu o pedido de dispensa do adiantamento das custas processuais, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Federal nº 15.109/2025, e determinou o recolhimento das despesas de ingresso sob pena de cancelamento da distribuição.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese:
(i)
a plena validade e vigência do art. 82, §3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15.109/2025, que dispensa o advogado de adiantar custas em ações de cobrança de honorários;
(ii)
que a norma federal não institui isenção de tributo estadual, mas apenas o diferimento do pagamento para o final do processo, competindo tal ônus ao vencido;
(iii)
a natureza alimentar da verba cobrada e a sua hipossuficiência financeira, pugnando, subsidiariamente, pela gratuidade de justiça.

Foi concedido o efeito suspensivo (ID 17504135).

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso e passa-se ao exame do mérito.

Como já consignado na decisão de efeito, a Lei Federal n. 15.109, de 13 de março de 2025, alterou o Código de Processo Civil para incluir, no artigo 82, parágrafo terceiro, assim redigido:

“Nas ações de cobrança por qualquer procedimento, comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais, e caberá ao réu ou executado suprir, ao final do processo, o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo.”

Em que pese a fundamentação externada pelo magistrado
a quo
, que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da referida norma, não se vislumbra inconstitucionalidade formal ou material que impeça a sua aplicação.

Em que pese a possibilidade do controle de constitucionalidade difuso pelo juiz singular, sendo tal uma das exceções à cláusula de reserva de plenário entende-se que a conclusão pela invalidade da norma não se coaduna com a melhor interpretação do ordenamento jurídico.

A norma que dispensa o advogado do adiantamento das custas, na cobrança de honorários, têm natureza processual, não eximindo as partes do recolhimento da taxa judiciária, cuja exigência será protraída no tempo, apenas, em prestígio à natureza privilegiada do crédito (art. 85, § 14, do CPC). Portanto, ao contrário do que restou decidido na origem, não se trata de isenção fiscal, razão por que descabe falar em invasão da competência legislativa do ente federado estadual.

Ademais, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre as custas dos serviços forenses (art. 24, IV, da CF), bem como sobre procedimentos em matéria processual (inciso XI).

Nesse ínterim, registre-se que outras disposições do mesmo diploma contemplam, de forma semelhante, o beneficiário da gratuidade processual com a possibilidade de parcelar despesas (art. 98, § 6.º, do CPC), norma cuja constitucionalidade não suscita controvérsia.

Tampouco se cogita de inconstitucionalidade material, pois o estabelecimento de tratamento diferenciado, na hipótese, atende a finalidade isonômica, que leva em conta a natureza alimentar do crédito e as prerrogativas legais e constitucionais da advocacia (art. 133 da CF e arts. 22 a 26 da Lei n. 8.906/1994).

A corroborar tal entendimento, seguem arestos do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. Agravo. Decisão que afastou o pedido de dispensa do adiantamento de custas processuais.
Aplicação da Lei nº 15.109/2025 que acrescentou o § 3º ao art. 82 do CPC. Norma que dispensou o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e em execuções de honorários advocatícios, distribuindo ao réu ou executado, o ônus do pagamento ao final. Cumprimento de sentença que teve início após a publicação do novel diploma
. Precedentes. Credor que deve incluir nos cálculos a parcela relativa à taxa judiciária diferida.
Recurso provido
, com observação. (Agravo de Instrumento n. 2137736-55.2025.8.26.0000, Rel. Des. Coimbra Schmidt, j. 27/5/2025.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO. RECURSO PROVIDO. (...)
A inclusão do § 3º ao art. 82 do CPC pela Lei nº 15.109/2025 introduz norma de natureza procedimental, que apenas regula o momento do pagamento das custas, e não constitui hipótese de isenção ou suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A norma está inserida no campo da competência legislativa concorrente, nos termos do art. 24, IV e XI, da CF/1988, sendo, portanto, formalmente constitucional
. A decisão agravada desconsidera a presunção de constitucionalidade da norma, inexistindo declaração de inconstitucionalidade com eficácia vinculante e erga omnes. A jurisprudência do TJSP já reconheceu que a norma não cria isenção tributária, mas apenas atribui ao executado, se vencido, o pagamento das custas ao final do processo. No caso concreto, o cumprimento de sentença foi instaurado após a vigência da Lei nº 15.109/2025, atraindo a incidência do art. 82, § 3º, do CPC, razão pela qual se impõe a reforma da decisão recorrida. (Agravo de Instrumento n. 2197858-34.2025.8.26.0000, Rel. Des. Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, j. 06/08/2025.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO DE DISPENSA DO ADIANTAMENTO DE CUSTAS PAUTADO NO ART. 82, § 3 .º DO CPC. INDEFERIMENTO FUNDADO NA INCONSTITUCIONALIDADE DA REGRA, DENTRE OUTROS FUNDAMENTOS. INSURGÊNCIA SUBSISTENTE. REGRA QUE VERSA SOBRE PROCEDIMENTO DE COBRANÇA E EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS E QUE NÃO ISENTA A PARTE DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS, MAS APENAS DA ANTECIPAÇÃO, CARREANDO-A, AO FINAL, À PARTE VENCIDA. RECURSO PROVIDO. I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de dispensa de adiantamento de custas em execução de honorários advocatícios. Decisão fundada na inconstitucionalidade da Lei 15 .109/25, por ofensa ao pacto federativo. II. A questão em discussão consiste em verificar se a Lei 15.109/25, que dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, é constitucional e aplicável ao caso. III. Razões de Decidir.
Interlocutória que não faz a devida distinção entre isenção e dispensa de adiantamento da taxa, que é, pela regra invocada, carreada ao final à parte vencida. A Lei 15 .109/25 alterou o art. 82 do CPC, dispensando o advogado do adiantamento de custas processuais em ações de cobrança e execuções de honorários advocatícios, cabendo à parte vencida suprir o pagamento ao final do processo. A decisão recorrida deve ser reformada para dispensar o agravante do adiantamento do pagamento de custas processuais, incluindo a taxa judiciária, conforme o § 3º do art. 82 do CPC
, observado o Comunicado Conjunto 951/2023 desta Corte . Decisao reformada. IV. Tese de julgamento: 1. A Lei 15 .109/25 apenas dispensa o advogado do adiantamento de custas processuais em execuções de honorários advocatícios, o que não implica isenção pela União quanto a taxas que devem ser recolhidas ao ente federativo estadual, inocorrente, assim, ofensa à competências tributárias constitucionais. 2. A parte vencida, ao final, arca com as custas processuais, inexistindo perda fiscal para o ente federativo titular do direito de cobrar o tributo. RECURSO PROVIDO . (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22297254520258260000 Piracicaba, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 29/10/2025, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2025)

Outros Tribunais têm proclamado o mesmo entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS EM DEMANDAS EXECUTIVAS À COBRANÇA DESSA ESPÉCIE DE CRÉDITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:I.1. Decisão que condicionara o seguimento ao curso da Execução sobre honorários advocatícios, ao recolhimento de custas processuais. A parte exequente interpusera AI, requerendo dispensa do preparo recursal e concessão de tutela antecipada para permitir o recolhimento posterior daquelas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:II.1. Consiste em saber se é exigível, ou não, o recolhimento de custas processuais na Execução sobre honorários advocatícios e constitucionalidade da Lei n. 15.109/25, ao tratar do tema . III. RAZÕES DE DECIDIR:III.1.
Na Lei n 15.109/25, ao incluir-se no art. 82, do CPC, § 3º, dispensara o Advogado exequente a adiantar o recolhimento de custas processuais, em Execuções ou Cumprimentos de julgado, quanto a honorários advocatícios
. III.2.
A norma processual introduzida regula o momento processual do recolhimento das custas, sem instituir isenção tributária ou alterar titularidade tributária, pelo que, em princípio, não se constata inconstitucionalidade na nova regulação
. III.3.
Ainda é de ser considerada a presunção de constitucionalidade das normas editadas pelo Poder Legislativo, o que reforça a conclusão de validade e vigência imediata da norma processual em questão
. IV. DISPOSITIVO E TESE:IV.1 . Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: não se evidencia inconstitucionalidade na norma que dispensa do adiantamento de custas processuais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, conforme previsto no art. 82, § 3º, do CPC, introduzido via Lei n. 15.109/25, visando garantir o acesso à Justiça e postergando a exigibilidade das custas ao final do processo, a ser suportada pela parte executada, por força do princípio da causalidade._________ Dispositivos relevantes citados: art. 22, inc. I, da CF, 82, § 3º, do CPC; Lei n. 15.109/25. Jurisprudência relevante citada: TJPR, 12ª CC, AI n. 0053180-36 .2025.8.16.0000, Rel . Des. SÉRGIO LUIZ KREUZ, julgado em 25.8.25; TJSP, 14ª CC, AI n. 2125992-63.2025.8.26 .0000, Rel. Des. ALEXANDRE DAVID MALFATTI, julgado de 29.5 .25; TJPR, 18ª CC, AI n. 0012117-31.2025.8 .16.0000, Rel. Des. LUIZ HENRIQUE MIRANDA, julgado de 12 .5.25; TJPR, 11ª CC, AI n. 0061291-09.2025 .8.16.0000, Relª. Desª. LENICE BODSTEIN, julgado de 18.8.25. Resumo em linguagem acessível: neste Tribunal, decidira-se pela acolhida do recurso da parte exequente, para reconhecer que esta, para ver processada sua provocação executiva, não precisa antecipar recolhimento de custas processuais, porque a cobrança é de honorários advocatícios, pelo Advogado credor. Na nova Lei, fora dispensada recolhimento prévio, disso. Na decisão da origem, por exigir o que não mais é devido, incorrera em erro ou equívoco. O recolhimento de custas deverá ocorrer ao término da cobrança, pela parte executada. (TJ-PR 01020389820258160000 Londrina, Relator.: José Camacho Santos, Data de Julgamento: 12/12/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPENSA DO ADIANTAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E TAXA JUDICIÁRIA. APLICABILIDADE DO ARTIGO 82, § 3º, DO CPC, INCLUÍDO PELA LEI Nº 15.109/2025, E DA LEI ESTADUAL Nº 10.819/2025.
PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de dispensa do adiantamento das custas processuais e da taxa judiciária, no âmbito da execução de honorários advocatícios decorrentes de ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença. II. Questão em discussão: 3. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se, nas execuções de honorários advocatícios, é aplicável a dispensa do recolhimento antecipado das custas processuais e da taxa judiciária, nos termos do artigo 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15 .109/2025, bem como da Lei Estadual nº 10.819/2025. III. Razões de decidir: 4 . Cuida-se, na origem, de ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, na qual o antigo patrono da parte vencedora, ora agravante, requereu o desarquivamento dos autos para a execução de honorários advocatícios, pleiteando o diferimento do pagamento das custas processuais e da taxa judiciária. 5. A Lei nº 15.109/2025, ao inserir o § 3º no artigo 82 do CPC, dispensa o advogado do adiantamento das custas em ações de cobrança e execuções de honorários, postergando seu pagamento para o final do processo. 6. A jurisprudência desta Corte reconhece que tanto advogados liberais quanto sociedades de advogados estão amparados por tal dispensa. 7. Aplicação imediata da norma processual superveniente, notadamente por conferir benefícios voltados à efetividade da jurisdição e à proteção dos advogados na execução de verba de natureza alimentar. 8.
A taxa judiciária, de natureza estadual, possui caráter distinto das custas processuais, sendo seu pagamento passível de diferimento nos termos da Lei Estadual nº 10.819/2025. A norma é presumivelmente válida até eventual decisão em sentido contrário
. IV. Dispositivo: 9. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: artigo 82, § 3º, do CPC, incluído pela Lei nº 15 .109/2025; artigo 112 do Decreto-lei nº 5.075/75 (Código Tributário do Estado); e artigo 1º, da Lei Estadual nº 10.819/2025. Jurisprudências relevantes citadas: 0046606-13 .2025.8.19.0000 - Agravo De Instrumento . Des (a). Maria Helena Pinto Machado - Julgamento: 07/08/2025 - Décima Sexta Câmara De Direito Privado; 0026977-53.2025.8.19.0000 - Agravo De Instrumento. Des (a). Helda Lima Meireles - Julgamento: 30/06/2025 - Segunda Câmara De Direito Privado; 0904334-10 .2024.8.19.0001 - Apelação . Des (a). Maria Regina Fonseca Nova Alves - Julgamento: 17/06/2025 - Décima Oitava Câmara De Direito Privado; 0002342-98.2022.8 .19.0004 - Apelação. Des (a). Sônia De Fátima Dias - Julgamento: 06/05/2025 - Vigésima Segunda Câmara De Direito Privado; e 0053369-30 .2025.8.19.0000 - Agravo De Instrumento . Des (a). Paulo Wunder De Alencar - Julgamento: 05/08/2025 - Décima Oitava Câmara De Direito Privado. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00612401420258190000, Relator.: Des(a). FERNANDA XAVIER DE BRITO, Data de Julgamento: 10/09/2025, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 12/09/2025)

No caso, está-se diante de Ação de Cobrança de Honorários Advocatícios ajuizada em 27/10/2025, vale dizer, após a publicação da Lei Federal n. 15.109/25, de 13 de março de 2025, data em que o novo diploma entrou em vigor (art. 3.º), razão por que a ora agravante faz
jus
à dispensa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, confirmando a tutela recursal anteriormente deferida, a fim de dispensar a agravante do adiantamento das custas processuais de ingresso na ação originária n.º 5042460-36.2025.8.08.0035, determinando o diferimento do pagamento para o final da demanda, na forma do art. 82, § 3º, do CPC.

O diferimento das referidas custas englobam também as taxas referentes ao presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.